Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732715-68.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRUNO NEVES RAMOS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 60116364). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática dos precedentes (ID 64249379), tendo em vista a afetação do RE 1.366.243/DF (Tema 1.234), no qual se discute a “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010